Tribunal: TJBA
Processo: 0000872-73.2009.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000872-73.2009.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZERIM PIRES DE SOUSA e outros (4)

Advogado(s)
:
VANESSA DAVID SANTOS

APELADO: PLINIO JOSE MEIRA LEITE e outros (3)

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, JAYME FELICE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS. DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA FACULTADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e de registro público, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais. Os autores recorreram alegando que havia decisão anterior que lhes permitia o pagamento das custas ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença extintiva proferida com base na ausência de preparo, quando havia decisão judicial anterior autorizando o pagamento das custas ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de decisão judicial anterior facultando o pagamento das custas ao final impede que o juízo, sem revogação expressa e fundamentada, exija o preparo em momento posterior sob pena de extinção do processo.

4. O princípio da proteção da confiança legítima, decorrente da segurança jurídica, impede que decisões judiciais contraditórias penalizem a parte que atuou conforme as orientações anteriores do juízo.

5. A ausência de revogação formal da decisão que autorizou o recolhimento das custas ao final torna indevida a extinção do feito por ausência de preparo, pois a exigibilidade das custas não se encontrava configurada no momento da sentença.

6. A atuação do autor em conformidade com decisão anterior do juízo descaracteriza qualquer desídia processual, não podendo ser surpreendido por exigência incompatível com o curso processual até então definido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial que autoriza o pagamento das custas ao final vincula o juízo, não podendo ser modificada sem revogação expressa e fundamentada.

2. A extinção do processo por ausência de preparo ofende a proteção da confiança legítima quando há decisão anterior autorizando o pagamento posterior das custas.

3. A parte que atua em conformidade com determinação judicial anterior não pode ser penalizada por decisão posterior contraditória e sem fundamentação adequada.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000872-73.2009.8.05.0199
, em que figuram como Apelante por
ZERIM PIRES DE SOUSA E OUTROS
e Apelado de
PLINIO JOSE MEIRA LEITE E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.